Tribunal: CARF
Processo: 10907.722548/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se devidamente descritos e identificados os fatos ensejadores do lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, não se tem por configurado qualquer vício formal no auto de infração que pudesse ensejar a nulidade do procedimento.
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável tributário pela prestação de informações decorrentes de suas atividades de comércio exterior, na forma e no prazo estipulados pela Receita Federal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES APÓS O PRAZO. CABIMENTO.
Aplica-se a multa prevista em lei em razão da prestação de informações de interesse da Administração tributária e aduaneira após o prazo estipulado na legislação de regência.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INAPLICABILIDADE DE MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes do comércio exterior não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação de multa. (Súmula CARF no 186)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722548/2013-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.067 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se devidamente descritos e identificados os fatos ensejadores do
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, não se tem
por configurado qualquer vício formal no auto de infração que pudesse ensejar
a nulidade do procedimento.
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável tributário pela prestação de informações decorrentes de suas
atividades de comércio exterior, na forma e no prazo estipulados pela Receita
Federal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
APÓS
O
PRAZO.
CABIMENTO.
Aplica-se a multa prevista em lei em razão da prestação de informações de
interesse da Administração tributária e aduaneira após o prazo estipulado na
legislação de regência.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INAPLICABILIDADE DE MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes do comércio exterior não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação de multa. (Súmula
CARF no 186)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722548/2013-87
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.067 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722548/2013-87

redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010 (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para cancelar as parcelas da multa relativas aos quatro últimos itens da tabela anexa
ao auto de infração (fl. 18), no montante de R$ 20.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em que
se exigiu multa regulamentar em razão da constatação de falta de prestação de informações sobre
o veículo ou a carga transportada, com fundamento nos artigos 15, 17, 26, 32, parágrafo único,
31, 32, 33, 37 a 45, 54, 55, 56, 57, 60 e 61 do Decreto no 6.759/2009 e no art. 107, inciso IV,
alínea "e", do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003,
regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 6.759/2009.
Constam da descrição dos fatos que ensejaram a autuação as seguintes
informações:
a) em face da dificuldade de se exigirem do transportador estrangeiro os tributos e
multas decorrentes de infração à legislação tributária, a lei designou como responsável solidário
o representante do transportador no País, com fulcro no art. 121, parágrafo único, inciso II, c/c os
arts. 124, II, e 128 do Código Tributário Nacional (CTN);
b) o transportador de cargas procedentes do exterior ou a ele destinadas tem o
dever de prestar informações acerca da chegada do veículo e sobre as cargas transportadas na
forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, conforme disposto no art. 37 do Decreto-lei
no 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003;
c) as informações relativas às operações executadas pelos transportadores ou
agentes de carga, submetidas ao controle aduaneiro, tais como as relativas às escalas, aos dados
constantes dos manifestos marítimos e dos conhecimentos de carga, devem ser prestadas no
Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.067 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722548/2013-87

Mercante (Mercante), sendo gerenciadas pela Receita Federal por meio do Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga;
d) a Receita Federal do Brasil estipulou, nos artigos 22 e 50 da Instrução
Normativa RFB n° 800/2007, com redação alterada pela Instrução Normativa RFB n° 899/2008,
os prazos mínimos para a prestação de informações acerca do veículo e da carga, sendo que, nos
presentes autos, as infrações ocorreram, todas elas, a partir de 01/04/2009, razão pela qual o
dispositivo normativo de regência da autuação foi o art. 22 da referida norma complementar;
e) tendo havido o registro formal da entrada do veículo procedente do exterior,
não há que se falar em denúncia espontânea da infração;
f) a falta ou o atraso na prestação de informações atinentes ao comércio exterior
inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao exercício do controle
aduaneiro, facilitando a ocorrência de contrabando e descaminho, tráfico de drogas e armas,
além de prejudicar o combate à pirataria;
g) partindo-se dos dados registrados nos sistemas da Receita Federal, após
auditoria interna relativa ao período de 01/04/2009 a 31/12/2012, constatou-se que o contribuinte
deixara de prestar informações sobre o veículo ou a carga nele transportada, ou sobre as
operações executadas, na forma e nos prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, encontrando-se as infrações apuradas detalhadas na tabela anexa ao auto de infração,
cujos dados encontravam-se disponíveis nos sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante" para
consulta tanto pelo interessado quanto pela fiscalização, a qualquer tempo, favorecendo-se, dessa
maneira, o exercício do contraditório e da ampla defesa;
h) as sanções foram aplicadas para cada Conhecimento Eletrônico (CE) em que
ocorrida a irregularidade, sendo que, tratando-se de Conhecimento Master (Pai), ainda que tenha
havido mais de um House (Filhote) e a infração se referido ao procedimento de desconsolidação,
apurou-se apenas uma infração referente ao CE Master.
A tabela anexada ao auto de infração (fl. 18) contém dados relativos aos seguintes
itens: número da escala, data da atracação, número do manifesto, número do Conhecimento
Master, os motivos, as datas e os horários das irregularidades apuradas e os valores da multa por
CE Master.
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu a anulação da penalidade ou o
cancelamento do auto de infração, alegando o seguinte:
1) ilegitimidade passiva, dado inexistir qualquer suporte legal à imposição da
multa nos moldes efetuados pela Fiscalização, pois o requerente não é transportador, mas apenas
agente do transportador, mero mandatário, encontrando-se previsto na legislação de regência a
previsão de autuação somente quanto ao transportador;
2) existência de vício formal no auto de infração, pois a descrição dos fatos não
foi realizada de forma clara e completa, tendo a narrativa se restringido a um parágrafo,
parágrafo esse insuficiente à compreensão do fundamento da aplicação da multa (prazo
descumprido, momento da ocorrência etc.), comprometendo-se, por conseguinte, o exercício do
contraditório e da ampla defesa;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.067 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722548/2013-87

3) a conduta do requerente não se enquadra no tipo legal sob o qual se justificou a
imposição de multa, uma vez que o transportador marítimo não deixou de prestar as informações
sob comento, não tendo havido, ainda, intenção de obstruir a Fiscalização;
4) a retificação ou alteração de informações prestadas anteriormente não implica
infração à lei, conforme art. 24 da IN SRF no 800/2007;
5) a autuação afrontou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
tendo a própria Cosit, por meio da solução de consulta datada de 14/02/2008, definido que a
multa aplicável ao transportador deveria ser única, por navio;
6) a única referência destinada a esclarecer os fatos ensejadores da autuação é uma
tabela, tabela essa insuficiente à compreensão exata da imposição, tendo, exemplificativamente,
a autoridade apontado a aplicação de mais de uma multa para o manifesto no 1609500747722,
passível, portanto, ao menos, de redução do valor lançado;
7) inocorrência de dano ao Erário, pois todas as informações foram prestadas;
8) aplicação da denúncia espontânea, pois os registros de dados no Siscomex,
mesmo fora do prazo, foram prestados antes do início do procedimento fiscal ou da lavratura do
auto de infração, conforme jurisprudência administrativa.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, afastando-se (i) as preliminares de
nulidade relativas a inconstitucionalidades ou ilegalidades, bem como (ii) a aplicação da
denúncia espontânea (art. 138 do CTN), por se restringir tal instituto ao pagamento de tributo,
não alcançando, portanto, as multas, (iii) a alegação de ilegitimidade passiva e (iv) o pedido de
cancelamento do auto de infração, dada a inequívoca ocorrência do ilícito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/08/2018 (fl. 96), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 28/08/2018 (fl. 97) e reiterou seu pedido, repisando
os argumentos de defesa encetados na primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado em razão da
constatação de falta de prestação de informações sobre o veículo ou a carga transportada nos
prazos fixados pela Receita Federal.
De início, deve-se registrar que, nos termos da súmula CARF no 2, “o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, razão pela qual
aqui não se analisarão os argumentos atinentes à alegada violação dos princípios constitucionais
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.067 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722548/2013-87

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do princípio da vedação ao confisco e da
ausência de dano ao Erário, quando confrontados com dispositivos legais válidos e vigentes, cuja
observância é obrigatória por parte do órgão administrativo julgador.
I. Preliminares de nulidade.
O Recorrente aduz como preliminares de nulidade do auto de infração (i) a
ilegitimidade passiva do agente representante do transportador e (ii) a existência de vício formal
violador do direito à ampla defesa e ao contraditório.
II.1. Ilegitimidade passiva.
Segundo o Recorrente, por não existir qualquer suporte legal à imposição da
multa nos moldes efetuados pela Fiscalização, tem-se por configurada a ilegitimidade passiva,
uma vez que ele não é transportador, mas apenas mero mandatário (agente) do transportador,
sendo este o responsável pelo registro das informações de interesse da Fiscalização.
Alega, ainda, que os artigos legais que regulamentam a matéria não mencionam o
representante, mandatário, procurador ou agente, de forma que só o transportador pode ser
autuado por eventual descumprimento de obrigações tributárias ou acessórias, precipuamente
quando se trata de aplicação de penalidade, para a qual se exige previsão legal expressa.
De início, deve-se destacar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
referenciada pelo Recorrente (AgRg no REsp 1131180-RJ) acerca da responsabilização do
agente marítimo não se coaduna com o entendimento externado na decisão definitiva prolatada
pela 1a Seção da mesma Corte sob a sistemática dos recursos repetitivos, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado, verbis:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE MARÍTIMO.
ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR ANTERIOR AO
DECRETO-LEI
2.472/88.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
(...)
9. O transportador da mercadoria estrangeira, à época, sujeitava-se à responsabilidade
tributária por infração, nos termos do artigo 41 e 95, do Decreto-Lei 37/66.
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e 32, do
Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
"Art. 31. É contribuinte do imposto:
I - o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada
de mercadoria estrangeira no Território Nacional;
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.067 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722548/2013-87

II - o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente;
III - o adquirente de mercadoria entrepostada.
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia
de mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro."
11. Consequentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da
Súmula 192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que:
"O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias,
não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador
para efeitos do Decreto-Lei 37/66."
12. A jurisprudência do STJ, com base na Súmula 192/TFR, consolidou a tese de
que, ainda que existente termo de compromisso firmado pelo agente marítimo
(assumindo encargos outros que não os de sua competência), não se lhe pode
atribuir responsabilidade pelos débitos tributários decorrentes da importação, por
força do princípio da reserva legal (...).
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do
CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".
Nota-se do excerto supra que o STJ assenta a responsabilização solidária do
agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, em períodos posteriores à
edição do Decreto-lei no 2.472/1988.
Sobre essa questão, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
já decidiu nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/12/2005
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
(Acórdão no 9303-010.295, rel. Tatiana Midori Migiyama, j. 16/06/2020 – g.n.)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.067 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722548/2013-87

Merece registro o seguinte trecho do referido acórdão:
Sendo assim, sem delongas, entendo que, ainda que fosse apenas a representante, no
País, do transportador estrangeiro, também seria responsabilizada solidariamente pelo
imposto devido por força do inciso II do parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei 37,
de 1966, com redação dada pela Medida Provisória 2.158-35, de 2001. Da mesma
forma, a responsabilidade de quem representa o transportador, desincumbindo-se
do cumprimento das obrigações acessórias que lhe são próprias, é expressa nos
termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal, já que respondem pela
infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para a sua prática. Por estas razões, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. (g.n.)
Tal entendimento encontra-se sumulado neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por fim, tem-se a previsão expressa no § 1o do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966
da obrigatoriedade do agente de carga de prestar informações sobre as operações que executa,
verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide
cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003) (g.n.)
Logo, afasta-se a preliminar de nulidade do auto de infração por ilegitimidade
passiva.
II.2. Vício formal no auto de infração.
O Recorrente alega que a descrição dos fatos do auto de infração não foi realizada
de forma clara e completa, tendo a narrativa se restringido a um parágrafo, parágrafo esse
insuficiente à compreensão do fundamento da aplicação da multa (prazo descumprido, momento
da ocorrência etc.), comprometendo-se, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Na primeira instância, o Recorrente havia aduzido que a única referência
destinada a esclarecer os fatos ensejadores da autuação era uma tabela, tabela essa insuficiente à
compreensão exata da imposição.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.067 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722548/2013-87

Contudo, consultando-se a descrição dos fatos do auto de infração e a tabela a ele
anexada, não se vislumbra a ocorrência do vício apontado.
Consta do auto de infração que, por se tratar de infrações ocorridas a partir de
01/04/2009, a autuação se baseara no art. 22 da Instrução Normativa RFB n° 800/2007, com
redação alterada pela Instrução Normativa RFB n° 899/2008, normas essas instituidoras dos
prazos mínimos para a prestação de informações acerca do veículo e da carga.
Além disso, consignou a Fiscalização que, partindo-se dos dados registrados nos
sistemas da Receita Federal, após auditoria interna relativa ao período de 01/04/2009 a
31/12/2012, constatou-se que o contribuinte deixara de prestar informações sobre o veículo ou a
carga nele transportada, ou sobre as operações executadas, na forma e nos prazos estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, encontrando-se as infrações apuradas detalhadas na
tabela anexa ao auto de infração, cujos dados encontravam-se disponíveis nos sistemas
"Siscomex Carga" e "Mercante" para consulta tanto pelo interessado quanto pela fiscalização, a
qualquer tempo, favorecendo-se, dessa maneira, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Destacou-se, ainda, que as sanções foram aplicadas para cada Conhecimento
Eletrônico (CE) em que ocorrida a irregularidade, sendo que, tratando-se de Conhecimento
Master (Pai), ainda que tivesse havido mais de um House (Filhote) e a infração se referido ao
procedimento de desconsolidação, apurou-se apenas uma infração referente ao CE Master.
A tabela anexada ao auto de infração (fl. 18) contém os dados relativos aos
seguintes itens: número da escala, data da atracação, número do manifesto, número do
Conhecimento Master, os motivos, as datas e os horários das irregularidades apuradas e os
valores da multa por CE Master.
Dessa forma, considerando que os prazos de interesse nestes autos, fixados pelo
art. 22 da Instrução Normativa RFB n° 800/2007, têm como termo referencial a chegada da
embarcação no porto, as informações constantes da referida tabela, informações essas, ressalte-
se, não infirmadas por meio de provas pelo Recorrente, mostram-se suficientes à apuração de
atrasos na prestação das informações requeridas, não se vislumbrando, por conseguinte, qualquer
prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Dessa forma, afasta-se, também, tal preliminar de nulidade.
II. Mérito.
No mérito, o Recorrente aduz a não caracterização da infração imposta e a
necessidade de aplicação da denúncia espontânea.
O Recorrente alega que a sua conduta não se enquadra no tipo legal sob o qual se
fundamentou a imposição de multa, uma vez que haviam sido informadas, no momento
oportuno, as informações requeridas, informações essas, segundo ele, devidamente retificadas
antes da atracação do navio, sendo dados como exemplo os três últimos casos identificados na
tabela, cujas informações foram retificadas em 13/05/2009 e 07/05/2009, enquanto que o navio
só veio a atracar em 17/05/2009, dentro, portanto, do prazo de antecedência de 48h.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.067 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722548/2013-87

Para análise das questões suscitadas, mister reproduzir, na sequência, os
dispositivos normativos que fundamentaram a autuação:
Decreto-lei no 37/1966
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (g.n.)
[...]
Instrução Normativa RFB n° 800/2007
(...)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação
no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. (g.n.)
[...]
Instrução Normativa RFB n° 899/2008
(...)
Art. 1o O art. 50 da Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, passa
a vigorar com a seguinte redação:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.067 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722548/2013-87

"Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (g.n.)
Considerando-se as regras supra, têm-se os seguintes prazos:
a) informações relativas ao veículo e suas escalas – cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto;
b) informações relativas aos manifestos e seus respectivos CE – 48 horas antes da
chegada da embarcação;
c) informações relativas à conclusão da desconsolidação – 48 horas antes da
chegada da embarcação.
Destaque-se que as infrações decorrem da não prestação de informações no prazo
e na forma estipulados pela Receita Federal, não se restringindo, portanto, à mera falta de
informação, como quer fazer crer o Recorrente.
Ressalte-se, ainda, que, em relação à prestação de informações sobre os
manifestos e respectivos CEs, a alínea “d” do inciso II do art. 22 da IN RFB no 800/2007 estipula
que eventual infração ocorre em relação a cada manifesto ou a cada CE Master e não por navio,
como alega o Recorrente. No auto de infração, conforme acima apontado, a Fiscalização
destacou que as sanções foram aplicadas para cada Conhecimento Eletrônico (CE) em que
ocorrida a irregularidade, sendo que, tratando-se de Conhecimento Master (Pai), ainda que tenha
havido mais de um House (Filhote) e a infração se referido ao procedimento de desconsolidação,
apurou-se apenas uma infração.
Consultando-se a tabela anexa ao auto de infração (fl. 18), constatam-se as
seguintes infrações: (i) inclusão de escala após o prazo, (ii) vinculação do manifesto pós prazo
ou atracação, (iii) pedido de retificação com alteração da carga pós atracação e (iv) alteração de
carga após o prazo.
Confrontando-se as datas da atracação do navio e as datas da prestação de
informações constantes da tabela com os prazos do art. 22 da IN RFB no 800/2007 acima
transcritos, conclui-se que as informações relativas à inclusão de escala e à vinculação do
manifesto foram prestadas intempestivamente, não assistindo razão ao Recorrente quanto a essas
infrações.
Já em relação à retificação pós atracação, ou após o prazo, de informações sobre a
alteração de carga, assiste razão em parte ao Recorrente, pois tendo as atracações referentes aos
três últimos itens da tabela ocorrido, nessa ordem, em 17/05/2009, 17/05/2009 e 17/05/2009 e os
registros originais no sistema, respectivamente, em 13/05/2009, 13/05/2009 e 07/05/2009, tem-se
que todas elas foram prestadas anteriormente a 48h antes da chegada da embarcação.
O fato de tais registros terem sido alterados ou retificados após a atracação do
navio não pode servir de suporte à autuação, conforme Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit,
de 04 de fevereiro de 2016, cuja ementa assim dispõe:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.067 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722548/2013-87

A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007 (g.n.)
Trata-se de matéria sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Quanto à infração relativa ao manifesto 1609500655275 (sétimo item da tabela),
também se está diante de retificação de informação efetuada após a atracação do navio, tendo
sido registrados os dados da carga no sistema, originalmente, em 30/04/2009, às 9h56min, e a
chegada da embarcação ocorrido em 02/05/2009, inexistindo nos autos informação acerca da
hora efetiva da atracação, situação em que se inviabiliza a aferição do cumprimento ou não do
prazo de 48 horas. Nesse contexto, tratando-se de lançamento de ofício e tendo-se em conta o
contido no inciso II do art. 112 do Código Tributário Nacional (CTN)1, a parcela da multa
relativa a esse item também deve ser cancelada.
Quanto à alegação do Recorrente de que a Instrução Normativa RFB no
1.473/2014 alterou inúmeros artigos da Instrução Normativa SRF no 800/2007, revogando-se
todo o Capítulo IV relativo às infrações e penalidades (artigos 45 a 48), situação essa que,
segundo ele, indicava que a Receita Federal estava revendo a postura até então adotada, há que
se registrar que referida revogação decorreu do fato de que a IN RFB no 1.473/2014 passou a
reger as referidas infrações em outros dispositivos da IN RFB no 800/2007, conforme se verifica
da transcrição abaixo:
Art. 1° Os arts. 1o, 2o, 6o, 8o a 11, 13, 15, 16, 19 a 22, 30, 32, o título que antecede o art.
33, 34 a 37, 39, 42, 44, 49 e 51 da Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o O controle aduaneiro de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga nos portos, bem como de entrega de carga pelo depositário,
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa e serão processados
mediante o módulo de controle de carga aquaviária do Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.

1 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
(...)
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.067 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722548/2013-87

Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes na forma
e prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação digital:
(...)
“Art. 6o O transportador deverá prestar no Sistema Mercante as informações sobre o
veículo assim como as cargas nele transportadas, inclusive contêineres vazios e demais
unidades de cargas vazias, para cada escala da embarcação.
Parágrafo único. Enquanto não houver função específica no Sistema referido no caput,
as demais unidades de carga vazia deverão ser manifestadas nesse Sistema como carga
solta.” (NR)
(...)
“Art. 22.
.............................................................................................................................................
II - ............................................................................................
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, exceto quando se tratar de granel;
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas nacionais;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
Verifica-se, portanto, que referida matéria mantém-se normatizada pela IN RFB
no 800/2007 nos termos alterados pela IN RFB no 1.473/2014, nenhum deles com impacto na
presente autuação, sendo que a exigência da multa continua regida pelo art. 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-lei no 37/1966, que permanece vigente.
Quanto à possibilidade de se reconhecer ou não a configuração de denúncia
espontânea que pudesse afastar a aplicação da penalidade, trata-se de matéria sumulada neste
CARF, em sentido inverso ao arguido pelo Recorrente, verbis:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por afastar as preliminares de nulidade arguidas e, no
mérito, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar as parcelas da multa
relativas aos quatro últimos itens da tabela anexa ao auto de infração (fl. 18), no montante de R$
20.000,00.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.067 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722548/2013-87

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 174
DF CARF MF
Original